Tribunal: TJSP
Processo: 2203392-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD - Intimação pessoal dos agravados nos autos de origem – Desnecessidade - Revelia no incidente de desconsideração da personalidade jurídica - O art. 854, § 2o do CPC/2015 aplica-se para situações em que há bloqueio pelo Sistema SISBAJUD, sem prévia oportunidade de manifestação do executado (art. 9o,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD - Intimação pessoal dos agravados nos autos de origem – Desnecessidade - Revelia no incidente de desconsideração da personalidade jurídica - O art. 854, § 2o do CPC/2015 aplica-se para situações em que há bloqueio pelo Sistema SISBAJUD, sem prévia oportunidade de manifestação do executado (art. 9o, CPC/2015), tenha sido intimado ou não para o cumprimento de sentença, pelo ato ser praticado sem dar oportunidade para o indevido esvaziamento das contas bancárias e aplicações - No caso em questão, os sócios foram citados para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e foram revéis, e sendo aquele incidente mero desdobramento do cumprimento de sentença, não há necessidade de nova intimação dos co-executados, por aplicar-se o disposto no art. 346 do CPC/2015 – Recurso provido.